Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719608-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILEUSA SOARES MARTINS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente é servidora pública e recebe salário superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, não sendo considerada hipossuficiente para fins de concessão de assistência judiciária gratuita. As despesas comprovadas são aqueles inerentes ao cotidiano de qualquer pessoa, não havendo gasto excepcional que justifique a concessão do benefício, sobretudo no âmbito do Distrito Federal, no qual as custas processuais são bastante módicas. Assim, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora